Tribunal: TJES
Processo: 0006285-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPANHIA AÉREA DE FATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
quatro
questões em discussão: (I) definir a legitimidade passiva da companhia aérea reacomodadora; (II) estabelecer a configuração da responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (III) determinar o dever de reparação material pela ausência de assistência; e (IV) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos transtornos suportados pelos passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços.

4.
A companhia aérea assume a condição de transportadora de fato e atrai para si os deveres inerentes à execução do transporte ao aceitar a reacomodação dos autores e emitir os respectivos cartões de embarque.

5.
A retenção dos autores por 48 horas em país estrangeiro sem o devido suporte material configura falha autônoma da companhia, consolidando o vínculo jurídico com o evento danoso e afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro.

6.
A inércia no fornecimento da assistência material gera o dever de ressarcir os gastos extraordinários comprovados com hospedagem, alimentação e transporte.

7.
As decolagens frustradas, o abandono em solo estrangeiro por dois dias e o atraso superior a três dias para a chegada ao destino final arruínam as expectativas da viagem e consubstanciam lesão extrapatrimonial que excede o mero dissabor.

8.
Os postulados da razoabilidade e da reparação integral impõem a majoração da verba compensatória por danos morais diante das severas agravantes do caso concreto e da profunda desassistência suportada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso da ré desprovido.
R
curso dos autores
provido
parcialmente.

Tese de julgamento:

1.
A companhia aérea que emite cartões de embarque e realiza a reacomodação de passageiros assume a condição de transportadora de fato e possui legitimidade para responder solidariamente na cadeia de consumo.

2. A ausência de assistência material e o atraso excessivo em voo internacional configuram falha na prestação do serviço e ensejam a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, cujo montante deve ser majorado quando evidenciadas severas agravantes em desfavor do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006285-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO FOLADOR ROSSI e outros (2)

APELADO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPANHIA AÉREA DE FATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
quatro
questões em discussão: (I) definir a legitimidade passiva da companhia aérea reacomodadora; (II) estabelecer a configuração da responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (III) determinar o dever de reparação material pela ausência de assistência; e (IV) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos transtornos suportados pelos passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços.

4.
A companhia aérea assume a condição de transportadora de fato e atrai para si os deveres inerentes à execução do transporte ao aceitar a reacomodação dos autores e emitir os respectivos cartões de embarque.

5.
A retenção dos autores por 48 horas em país estrangeiro sem o devido suporte material configura falha autônoma da companhia, consolidando o vínculo jurídico com o evento danoso e afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro.

6.
A inércia no fornecimento da assistência material gera o dever de ressarcir os gastos extraordinários comprovados com hospedagem, alimentação e transporte.

7.
As decolagens frustradas, o abandono em solo estrangeiro por dois dias e o atraso superior a três dias para a chegada ao destino final arruínam as expectativas da viagem e consubstanciam lesão extrapatrimonial que excede o mero dissabor.

8.
Os postulados da razoabilidade e da reparação integral impõem a majoração da verba compensatória por danos morais diante das severas agravantes do caso concreto e da profunda desassistência suportada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso da ré desprovido.
Re
curso dos autores
provido
parcialmente.

Tese de julgamento:

1.
A companhia aérea que emite cartões de embarque e realiza a reacomodação de passageiros assume a condição de transportadora de fato e possui legitimidade para responder solidariamente na cadeia de consumo.

2. A ausência de assistência material e o atraso excessivo em voo internacional configuram falha na prestação do serviço e ensejam a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, cujo montante deve ser majorado quando evidenciadas severas agravantes em desfavor do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Lufthansa Deustche Ag., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Danilo Folador Rossi e por Anita Curitiba Chrystello, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006285-11.2018.8.08.0024.

APELANTES/APELADOS: DANILO FOLADOR ROSSI E ANITA CURITIBA CHRYSTELLO.

APELANTE/APELADA: DEUSTCHE LUFTHANSA AG.

APELADA: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação independentes interpostos, de um lado, por
Danilo Folador Rossi
e
Anita Curitiba Chrystello,
e de outro, por

Deustche Lufthansa Ag
.,

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
indenizatória – danos materiais e morais
”
propost
a
pelos primeiros apelantes em face da segunda apelante e de
Ethiopian Airlines Enterprise
,

que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na
petição
inicial
para condenar as requeridas “solidariamente, a pagar aos autores R$ 1.535,16 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais”
,
bem como para condenar as requeridas “solidariamente, a pagar a cada autor (Danilo Folador Rossi e Anita Curitiba Chrystello) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Em suas razões recursais
(id 19191758) alegou
a
apelante
Deustche Lufthansa
, em síntese, que: 1)
“versando a ação sobre atraso/cancelamento de voo da ETHIOPIAN AIRLINES, em contrato firmado perante a companhia aérea ETHIOPIAN AIRLINES, fica evidente a total ausência de vínculo da apelante Lufthansa com os fatos narrados na ação”
;

2) “
inexiste prova efetiva de ocorrência de dano material e moral advindo de conduta”
dela
”
;

3) “
diante da ocorrência de atraso/cancelamento – seja em decorrência de caso fortuito, fato de terceiro (como no caso dos autos) ou de força maior – caso a companhia aérea demonstre que foram tomadas todas as medidas cabíveis para evitar o dano aos passageiros (já que, sequer houve participação dessa apelante nos voos, posto que não operou o voo que foi cancelado), deverá ser reconhecida a excludente de responsabilidade invocada
”;
4) “a parte apelada não comprovou a perda de compromissos decorrente do atraso na conclusão da viagem ou ainda que a apelante tenha negado atendimento, informação ou mesmo a tentativa de solução administrativa da demanda”;
e 5) “condenar a companhia aérea em R$ 10.000,00 por um cancelamento de voo do qual se quer foi a responsável, é desproporcional e merece reforma”
.

Requereu o provimento do recurso para “o acolhimento da preliminar arguida para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente para responder pelos fatos narrados” e, subsidiariamente, “a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais” ou “para que haja drástica redução do valor total de praticamente R$ 20.300,00 arbitrado a título de danos materiais e morais”.

Por seu turno,
e
m suas razões recursais (id 19335403) aleg
aram

os
apelante
s

Danilo Folador e Anita Curitiba
, em síntese, que: 1)
“Embora a r. sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral sofrido pelos Apelantes, o valor arbitrado a título de indenização, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mostra-se, com o devido respeito, insuficiente e desproporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta das Apeladas”
; e 2) “a quantia fixada não reflete a magnitude do abalo psíquico, da frustração e do desgaste impostos aos Apelantes, que viram a viagem dos seus sonhos, planejada para celebrar uma data tão importante, transformar-se em um verdadeiro pesadelo”.

Requere
ram

o provimento do recurso

“para o fim de
reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo, majorando a condenação solidária a título de danos morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Apelante”
.

A matéria devolvida a este tribunal para análise compreende a legitimidade passiva da companhia aérea reacomodadora, a configuração da responsabilidade solidária na cadeia de consumo, o dever de reparação
de dano
material e a adequação do quantum fixado a título
indenização por
danos morais frente aos transtornos suportados pelos
autores
.

Quanto à legitimidade da ré Deutsche Lufthansa para figurar no polo passivo da demanda, imperioso notar que a controvérsia
deve ser
resolv
ida
pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990),
que
estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços. Embora a apelante não tenha firmado o contrato original, ao aceitar a reacomodação dos autores e emitir os respectivos cartões de embarque em seus próprios trechos de voo
(fls. 30-1 dos autos digitalizados)
, assumiu a condição de transportadora de fato, atraindo para si os deveres inerentes à execução do transporte. Ademais, a retenção dos autores por 48 horas em Frankfurt sem o suporte material devido,
consoante gastos comprovados às fls. 34-46,
configura falha autônoma da companhia, o que consolida
o
vínculo jurídico
dela
com o evento danoso e
obsta o acolhimento da
tese de culpa exclusiva de terceiro.

No que se refere ao dever de indenizar, a falha na prestação do serviço é evidente e decorre do atraso de quase três dias na chegada ao destino final em Bangkok.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, porquanto os autores comprovaram, por meio de faturas de cartão de crédito e notas fiscais
(
fls. 34-46
)
, os gastos extraordinários com hospedagem, alimentação e transporte na Alemanha, perfazendo o montante de R$ 1.535,16. Tais despesas derivam diretamente da inércia das
r
és
em
fornecer a assistência material exigida pelo artigo 27 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil,
fato incontroverso nos autos
.

Relativamente aos danos morais, o acervo probatório atesta uma lesão extrapatrimonial que excede o mero dissabor, consubstanciada em duas decolagens frustradas em São Paulo, longa espera sem alimentação adequada e abandono em solo estrangeiro por dois dias. Tais circunstâncias arruinaram as expectativas de uma viagem de lazer, impondo aos autores angústia e sentimento de impotência que atingem o âmago de suas personalidades. Embora a quantia de R$ 5.000,00 fixada na origem reflita o parâmetro usualmente adotado por este Tribunal de Justiça para indenizações envolvendo atrasos de voos e falhas no suporte material, o referido montante revela-se módico no caso concreto. Isso porque a fixação primeva desconsidera as severas agravantes da presente demanda, notadamente o atraso superior a três dias para a chegada ao destino final
e
a profunda desassistência suportada
pelos autores
em outro país. Desse modo, em estrita observância aos postulados da razoabilidade e da reparação integral, delineados no artigo 944 do Código Civil, impõe-se a majoração da verba compensatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando a condenação em R$ 16.000,00.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso da ré Deutsche Lufthansa e dou
parcial provimento
ao apelo dos autores Danilo Folador Rossi e Anita Curitiba Chrystello, para reformar a sentença apenas no capítulo relativo aos danos morais, majorando-os para R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de cada postulante.

Em virtude do desprovimento integral do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ela de 15% para 17% sobre o valor da condenação, com amparo no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)